Tribunal: TJES
Processo: 5011575-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011575-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA BORGES DIOGO

AGRAVADO: DEBORA DANTAS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C APURAÇÃO DE HAVERES. ARRESTO DE BENS SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE FORMAL E DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE DOS BENS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Sandra Borges Diogo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial c/c Apuração de Haveres ajuizada por Débora Dantas do Nascimento em face da agravante e da sociedade K & V Parque de Diversões Ltda., deferiu liminar para determinar o arresto de máquinas eletrônicas constantes em documento de ID 11037538, atribuindo à autora a condição de fiel depositária dos bens até decisão ulterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento de custas iniciais perante o juízo de destino inviabiliza o prosseguimento da ação; e (ii) verificar se estavam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o arresto dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de ausência de recolhimento de custas iniciais não foi suscitada perante o juízo de origem, impedindo sua análise em grau recursal sob pena de supressão de instância.

4.
O artigo 270 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo e o artigo 9º da Lei Federal nº 9.289/1996 não se aplicam a redistribuições entre diferentes entes federativos.

5.
A extinção do processo físico decorreu exclusivamente da virtualização dos autos, sem prejuízo à continuidade regular do feito.

6.
Os documentos apresentados — contrato social, notificação extrajudicial, boletim de ocorrência e diálogos indicando retirada dos bens da sede — demonstram, em juízo de cognição sumária, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários à concessão da tutela de urgência deferida na origem.

7.
A ausência de prova da posse direta dos bens pela agravante não elide a verossimilhança dos indícios de ocultação patrimonial apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de impugnação em primeiro grau acerca do recolhimento de custas impede sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

2.
A redistribuição processual entre entes federativos distintos não isenta o recolhimento de novas custas quando necessário, inexistindo norma que o dispense automaticamente.

3.
A concessão de tutela de urgência em ação de dissolução parcial de sociedade pode se fundar em indícios consistentes de ocultação patrimonial, ainda que não haja prova documental plena da posse direta dos bens pelo requerido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, V, e 200, parágrafo único; Código de Normas do TJES, art. 270; Lei Federal nº 9.289/1996, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve menção a precedentes específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SANDRA BORGES DIOGO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL C/C APURAÇÃO DE HAVERES
ajuizada por
DÉBORA DANTAS DO NASCIMENTO
em desfavor da Recorrente e de
K & V PARQUE DE DIVERSÕES LTDA
, cujo
decisum
houve por bem deferir “
o pedido liminar para determinar o arresto de todas as máquinas eletrônicas pertencentes a sociedade constantes no documento de ID 11037538, determinando que seja a Autora a fiel depositária dos referidos bens até decisão ulterior que a revogue.”
.

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que
“
não há prova alguma de que estes equipamentos estão na posse da agravante. Não foi apresentada nota fiscal, nem contrato de compra e venda e nenhum documento apto a demonstrar que pertencem a sociedade, e pior que estão na posse da agravante
. A bem da verdade,
nunca esteve qualquer equipamento na posse da agravante.
”.

Argumenta, que “
A ação que tramita perante o juízo de primeiro grau, sequer deveria ter sido recebida.
É que não foram recolhidas custas processuais junto ao juízo de Vila Velha e não há pedido de assistência judiciária
. Com todas as vênias, a ação sequer deveria ter sido recebida, e deveria ter determinado o cancelamento.
”.

Pontua que a demanda restou inicialmente proposta no Distrito Federal, ainda em 2019, ensejando o
Processo nº 0721193-52.2019.8.07.0015
, contudo, após a acolhimento de
preliminar de Incompetência do Juízo
, foram os autos remetidos a este Poder Judiciário, onde passou a tramitar perante o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA, sendo que “
A concessão da tutela somente ocorreu no mês de Agosto de 2023, ou seja quatro anos após o protocolo da ação”. Ora Excelência, a manutenção do status quo por mais de quatro anos sem que tenha tido qualquer prejuízo ao processo, por si só afasta o requisito do perigo da demora.
”.

Destaca que “
quando da distribuição proposta em juízo sabidamente incompetente, e que os fatos eram contemporâneos, aquele juízo indeferiu a tutela e foi confirmado pelo Tribunal
”.

Pugnou, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Recurso.

Despacho de Id. nº 6784882, determinando a intimação das partes, Recorrente e Recorridos, para manifestarem, no prazo legal, acerca das nuances que envolvem o presente feito, inclusive, com a NOTIFICAÇÃO do Magistrado de Primeiro Grau, para que preste Informações.

Informações prestadas no Id. nº 7457829 pelo Juiz de origem esclarecendo que a extinção do autos físicos (Processo nº 0007675-12.2020.8.08.0035) ocorreu para evitar dupla tramitação, na medida em que aqueles foram substituídos pelos autos eletrônicos (Processo nº 5019798-20.2021.8.08.0035), e no que tange à exigência das custas iniciais, afirma que não adotou tal postura em razão do referido processo originar de outro Estado da Federação.

Manifestação da Recorrente (Id nº 7707391) quanto aos termos do Despacho de Id. nº 6784882, inclusive, sustentando que efetuou o recolhimento das custas processuais iniciais quando de sua distribuição perante o Poder Judiciário do Distrito Federal - DF.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento,
este Subscritor exarou Decisão de
id. 9630586, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

Infere-se dos autos que a demanda em epígrafe (
AÇÃO E DISSOLUÇÃO PARCIAL C/C APURAÇÃO DE HAVERES
) foi ajuizada pela Recorrida
DÉBORA DANTAS DO NASCIMENTO,
em desfavor da Recorrente
SANDRA BORGES DIOGO
e

de
K & V PARQUE DE DIVERSÕES LTDA
, perante o
Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
, sendo distribuída à
Vara de Falências, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal
, onde foi autuada e tramitou como
Processo nº 0721193-52.2019.8.07.0015
.

Na oportunidade, o pleito de tutela de urgência restou indeferido, sendo mantido em grau recursal.

Em sede de Contestação, foi suscitada a
Incompetência do Juízo
, culminando em
Decisão
proferida em
25/03/2020
, cujo dispositivo ostenta o seguinte teor:

“Desse modo, considerando que as partes voluntariamente elegeram um foro para dirimir a controvérsia objeto dos autos, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e julgar a presente demanda e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do juízo de alguma Vara Empresarial da Comarca de Vila Velha/ES.” (Id 11038833, dos autos de origem)

Em 1º/06/2020, os autos foram autuados e distribuídos, por sorteio, ao
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - ES
, recebendo nova numeração (Processo nº 0007675-12.2020.8.08.0035), sendo, posteriormente, deferido pleito de virtualização do processo.

A propósito, cumpre registrar a narrativa dos fatos levada a efeito pela Autora/Recorrida,
in verbis:

“De Início, deve ser esclarecido, que os autos digitalizados em anexo se trata de uma lide que teve início no mês de agosto/2019 na Circunscrição de Brasília/Distrito Federal, onde teve sua competência declinada a esta Comarca em razão da incompetência da vara originária entendido pelo MM. Magistrado anterior.

Quando distribuído nesta Comarca, inicialmente se tratava de autos físicos, obteve o nº 0007675-12.2020.8.08.0035 e tramitou na 1º Vara Cível de Vila Velha, juízo que determinou a digitalização dos autos.”

Ao digitalizar o Processo nº 0007675-12.2020.8.08.0035, fato ocorrido em 13/12/2021, passou o mesmo a tramitar de forma eletrônica junto ao PJe, tendo recebido, em consequência, uma nova numeração (Processo nº 5019798-20.2021.8.08.0035).

Em 11/01/2022, o Juízo
a quo
exarou
Despacho
nos autos digitalizados, determinando que: “
Apure-se a fase do feito 0007675-12.2020.8.08.0035
” (Id nº 11328823), resultando na Certidão (Id nº 16599630), datada de 05/08/2022, que assim atestou:

“
Certifico que que o processo de nº 0007675-12.2020.8.08.0035 encontra-se arquivado definitivamente
.”

Ressalta-se, por oportuno e relevante, que o andamento dos
autos físicos (Processo nº 0007675-12.2020.8.08.0035)
, evidencia que o sobredito arquivamento do feito, resultou em
Sentença proferida em 04/02/2022
, publicada no Diário da Justiça em 15/02/2022, nos seguintes termos:

“Considerando o que consta no feito PJE 5019798-20.2021.8.08.0035,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
na forma do art. 485, V, para os fins previstos no
art. 200, parágrafo único
, ambos do NCPC. Sem custas.
P.R.I.”

Note-se que os artigos mencionados pelo Magistrado de Primeiro Grau na Sentença, remete à uma extinção, inclusive, em razão de suposta desistência da ação
,
in litteris:

Art. 200.
Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único.
A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.

Note-se que inobstante a prolação de
Sentença
, certo é que nos correspondentes autos digitalizados, sobreveio
pedido de concessão de “Tutela Provisória de Urgência e de Evidência”
, deferida pelo Juízo
a quo
, ensejando o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O Juízo de Primeiro Grau, em atendimento ao Despacho exarado por esta Relatoria, assim se manifestou a respeito da Sentença proferida nos autos n° 0007675-12.2020.8.08.0035 (ID 10918511):

“Em relação à sentença proferida nos autos n° 0007675-12.2020.8.08.0035 (ID 10918511), conforme já relatado, isto ocorreu apenas para evitar a duplicidade de demandas, tendo o feito sido extinto com base no art. 485, V, do CPC/15, ou seja, pelo reconhecimento de litispendência, a fim de permitir que a referida demanda tramitasse apenas de forma eletrônica e que fosse dada a devida baixa nos autos físicos, já que, quando da virtualização do feito, este acabou recebendo uma nova numeração.

Por fim, conforme relatado, este juízo analisou o pedido de tutela formulado pela parte autora em 2023 e não o formulado quando do ajuizamento da demanda perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, entendendo, quando da análise do pleito, pela existência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar pretendida.”

Com efeito, extrai-se da referida manifestação que
a extinção do processo físico ocorreu, exclusivamente, devido à sua digitalização, estando agora em tramitação eletrônica. Com essa questão resolvida, é necessário prosseguir com a análise da pretensão recursal, que sustenta que (I) a demanda de origem deveria ter sido cancelada por falta de recolhimento das custas iniciais e (II) “
não há qualquer prova de que os equipamentos estão na posse da agravante. Não foram apresentados nota fiscal, contrato de compra e venda ou qualquer documento que comprove a posse da agravante, sendo que, na verdade, nenhum equipamento esteve sob sua posse.
”.

Sobre a alegação de que “
não foram recolhidas custas processuais junto ao juízo de Vila Velha e não há pedido de assistência judiciária
”, é importante destacar que essa matéria não foi abordada perante o Magistrado de Primeiro Grau, o que impede sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Ad argumentandum tantum
,
cumpre salientar que não se desconhece que o
artigo 270 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo
, dispõe que "
Em caso de redistribuição a outro Juízo Estadual, não haverá novo pagamento de custas prévias, mas não se fará restituição dessas quando se declinar a competência para outros órgãos jurisdicionais
.”

No entanto, o referido dispositivo regula a redistribuição de processos no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e não se aplica às redistribuições entre diferentes Entes Federativos.

De maneira análoga, a
Lei Federal nº 9.289/1996
, que “
Dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça Federal de primeiro e segundo graus e dá outras providências,”
estabelece, em seu artigo 9º, que “
Em caso de incompetência, redistribuído o feito a outro juiz federal, não haverá novo pagamento de custas, nem haverá restituição quando se declinar da competência para outros órgãos jurisdicionais.
”
Essa disposição aplica-se à Justiça Federal e não impede que o Poder Judiciário Estadual regule a cobrança de custas nas demandas que tramitam em sua jurisdição.

No que diz respeito à pretensão de suspensão do arresto, a Recorrente não conseguiu desconstituir o fundamento do
decisum
contestado, que indicou que
"a

Requerente estava constituída no contrato social de ID nº 11037526 e notificou a sócia remanescente para que saísse da sociedade e restituísse o capital integralizado. Além disso,
há indícios de que a Requerida está ocultando o patrimônio restante da pessoa jurídica, conforme documentos dos IDs 11037538 e 11038825
.”, perfilhando idêntico juízo embrionário, neste particular, após ultimado o exame afeto à apontada documentação carreada ao bojo dos presentes autos, a qual restou oportunamente indicada nas correspondentes razões de decidir do Juízo de Primeiro Grau, objeto dos traduzido no Boletim de Ocorrência Policial e diálogo mantido entre pessoas vinculadas à empresa, noticiando a retirada das máquinas eletrônicas da sede da aludida empresa, configurando
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, no tocante aos fatos articulados na exordial, sem prejuízo do aprofundamento da matéria enfocada, por ocasião da regular instrução processual.

Portanto, nesta fase de cognição sumária, não vejo razões para conceder o efeito suspensivo solicitado pela Recorrente.

Isto posto, indefiro
o pedido de atribuição de efeito, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se a Recorrida para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR"

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, a
extinção do processo físico decorreu exclusivamente da sua digitalização para o meio eletrônico, e, superada essa questão, a análise recursal revela que a alegação de ausência de recolhimento de custas iniciais não pode ser conhecida, por não ter sido suscitada em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância; ademais, o artigo 270, do Código de Normas do TJES e o artigo 9º, da Lei Federal nº 9.289/1996, não se aplicam à hipótese de redistribuição entre entes federativos distintos. No tocante ao pedido de suspensão do arresto, a Recorrente não afastou os fundamentos da Decisão recorrida, que apontou indícios de ocultação patrimonial e evidenciou a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, motivo pelo qual, em sede de cognição sumária, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)